Tribunal: TJSP
Processo: 2041133-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR CONSTRUÇÃO IRREGULAR e TAXA (de expediente) - Exercício de 2019 - Município de Mongaguá - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR CONSTRUÇÃO IRREGULAR e TAXA (de expediente) - Exercício de 2019 - Município de Mongaguá - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo não provido.